Tribunal: TJMT
Processo: 1021079-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021079-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SELESTINO DA SILVA - CPF: 045.406.071-89 (VÍTIMA), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (IMPETRANTE), RODRIGO OTONIEL MACHADO SILVA - CPF: 083.850.731-08 (PACIENTE), Juiz da Vara Única de Juscimeira (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO MANTIDA ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E A PERICULOSIDADE DO AGENTE –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em fundamentação genérica ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, se a decisão combatida explicita, a necessidade da prisão, tendo em vista as circunstâncias do fato e a
periculosidade do agente.

Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais predicados favoráveis do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
(enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Eventual desclassificação do delito ou verificação da ocorrência de excludente de ilicitude é matéria adstrita à análise do magistrado a
quo
e dos jurados, e inexistindo qualquer teratologia, não é cabível a apreciação da matéria em sede de
habeas corpus
, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos e evidente supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rodrigo Otoniel Machado Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.

Conforme relatado na decisão de Id.

147741676:

“(...) O impetrante relata que foi decretada a prisão preventiva do paciente no dia 11.7.2022 pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima Leonardo Selestino da Silva.

Afirma que a decisão que decretou a medida constritiva não possui fundamentação válida, pois está baseada na gravidade em abstrato do delito e no suposto risco de reiteração criminosa, o que não encontra respaldo na realidade fática.

Aduz que o custodiado agiu em legítima defesa e que seu único crime foi portar arma de fogo, pois a vítima Leonardo iniciou as agressões e ameaças no local dos fatos com uso de faca, o que foi confirmado por policiais militares.

Por fim, argumenta que o paciente não é perigoso, é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito e não tem pretensão de se furtar da aplicação da lei penal.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja concedida ao paciente a liberdade provisória (Id. 147625666).

Acostou documentos (Id.

147625675 ao Id. 147625683) (...)”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
.

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 147952703).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(Id.

149991686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, a impetrante postula a concessão da liberdade de
Rodrigo Otoniel Machado Silva
, preso preventivamente para a garantia da ordem pública pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado (CP,

art. 121, § 2°, incisos I, c/c o art. 14, inciso II).

A impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que a decisão que decretou a medida constritiva não possui fundamentação válida, pois está baseada apenas na gravidade em abstrato do delito e na suposta fuga do paciente.

Aduz que o custodiado agiu em legítima defesa e que não se trata de pessoa perigosa, além de possuir bons predicados, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Como se sabe, a segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que a sua imposição somente se justifica quando demonstrada a sua imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do CPP.

In casu
, de acordo com as informações trazidas à impetração, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado, perpetrado em 7.5.2022, contra a vítima Leonardo Selestino da Silva e, após pedido formulado pelo delegado de polícia, o magistrado decretou sua prisão em 11.7.2022, sob a seguinte fundamentação:

“(...) Da análise dos elementos colhidos até o presente momento, verifico que as circunstâncias do crime e seu
modus operandi
indicam a extrema periculosidade do suspeito, uma vez que o delito é por demais grave,
demonstrando o pouco apreço à vida
, por parte do indiciado, bem como porque é preciso criar no seio social um sentimento de segurança e reprimenda suficientes para demonstrar que determinadas condutas não são toleradas, movendo-se contra elas o aparelho repressivo estatal.

Nota-se que o suspeito
agiu consciente de sua ilicitude, se tratando de crime gravíssimo, aliado, as informações anônimas relatada nos autos, de que o indiciado costuma circular nesta circunscrição portando arma de fogo e ameaçando terceiros, bem como recentemente fora registrado outro boletim de ocorrência no qual o investigado é acusado de praticar ameaças contra terceiros
, o que demonstra total desrespeito pelo ordenamento jurídico e evidencia ainda mais a periculosidade do agente no meio social.

Outrossim, a garantia à ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração x repercussão social, inserindo-se, pois, em seu conceito a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, convindo a medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva.

Há informação nos autos de que o representado está foragido, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em identificar em tais situações o requisito da “garantia da aplicação da lei penal” contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, posto que a fuga do agente torna incerta a persecução penal:

“Por fim, pode a prisão preventiva ser decretada para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a execução da pena. Com a medida cautelar pode-se impedir o desaparecimento do autor da infração que pretenda se subtrair aos efeitos da eventual condenação. O acusado que não tem profissão definida, não possui endereço conhecido, não reside no distrito da culpa, não tem laços familiares etc. pode, perfeitamente, evitar a aplicação da lei penal, sem maiores prejuízos para si, desaparecendo da comarca, inclusive dirigindo-se a outro Estado onde sua localização se torna mais difícil. A fuga ou a escusa em atender o chamamento judicial, dificultando o andamento do processo, retarda ou torna incerta a aplicação da lei penal, justificando a custódia provisória”. (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, página 378) (...)”
– negritei.

Em 16.9.2022 a defesa postulou nos autos principais a revogação da prisão preventiva do paciente, mas o pleito foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, sob os seguintes argumentos:

Com efeito, o art. 316 do Código de Processo Penal traz a característica "rebus sic stantibus" da prisão cautelar, que apenas merece aplicação nos casos em que constatada a efetiva alteração do quadro que ensejou a prisão provisória, o que não é o caso dos autos, já que permanecem hígidos os requisitos embasadores da decisão cautelar, mormente a necessidade de garantir a ordem pública.

O que não é o caso nos autos, como já esclarecido, não subsiste qualquer mudança fático-jurídica a beneficiar os réus com a liberdade.

Ademais, convém esclarecer que o réu não colacionou nos autos quaisquer provas que modifiquem o quadro fático que determinou sua prisão, bem como, não esboçam motivos plausíveis e concretos para sua revogação, assim a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal é premente.

Nesse vértice, conforme bem explanado pela douta Promotora de Justiça, os documentos abonatórios e o atestado de matrícula realizado no curso EAD (posterior ao encarceramento do indiciado) não são suficientes a justificar a revogação da prisão do investigado.

Outrossim, conforme consta na decisão que decretou a prisão preventiva (autos no. 1000379-25.2022.8.11.0048) há informações anônimas de que o indiciado costuma circular nesta circunscrição portando arma de fogo e ameaçando terceiros, bem como recentemente fora registrado outro boletim de ocorrência no qual o investigado é acusado de praticar ameaças contra terceiros, o que demonstra total desrespeito pelo ordenamento jurídico e evidencia ainda mais a periculosidade do agente no meio social.

Nesta esteira, notadamente a premência de assegurar a ordem pública, porquanto a garantia da ordem pública, analisada à luz do binômio “gravidade da infração x repercussão social”, revela-se evidente, inserindo-se, pois, em seu conceito a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, convindo a medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva.

Portanto, ante a gravidade dos fatos, ressai que a liberdade do requerente não pode ser deferida, posto que abalada a ordem pública.

Corroborando esse entendimento os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete:

“... o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também em acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e da sua repercussão”.

Nesse sentido, o art. 312, do CPP traz o seguinte texto:

“(...) Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

Ademais, o crime investigado no presente feito é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, amoldando-se, pois, na(s) hipótese(s) de cabimento/admissão inserida(s) no(s) inciso(s) I do art. 313 do CPP.

Saliento também, que diante do recebimento da denúncia nos autos no. 1000397-46.2022.8.11.0048, não há espaço para aventar excesso de prazo. Pontuo ainda, que em nenhum momento o feito ficou estagnado por motivo de descaso injustificado deste Juízo.

Por fim, entendo que, por ora, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso (...)”
(Id. 147625675).

Assim, no que tange aos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, entendo que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelos três disparos de arma de fogo em direção à vítima
,
aliada à periculosidade do agente, que se presume pela existência de boletins de ocorrência em seu desfavor pelo crime de ameaça, são fatores que revelam o
periculum libertatis
e apontam a necessidade da medida constritiva.

Desse modo, não há falar em fundamentação genérica da decisão objurgada, pois ficou demonstrada a necessidade da segregação para o
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Ademais, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperativo reconhecer que a decisão impugnada contém a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Ademais, convém salientar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais predicados favoráveis do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
(enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Em relação à tese de legítima defesa levantada na impetração, importa salientar que e
ventual desclassificação e verificação da ocorrência de excludente de ilicitude é matéria adstrita à análise do magistrado a quo e dos jurados, e inexistindo qualquer teratologia, não é cabível a apreciação da matéria em sede de
habeas corpus
, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos e evidente supressão de instância.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022